Tribunal: TJMT
Processo: 1021887-11.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021887-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), JANAINA CELIA DE ALMEIDA - CPF: 069.110.951-66 (AGRAVANTE), CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 28.446.161/0001-22 (AGRAVADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021887-11.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Janaina Celia de Almeida

Agravada:
Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SERVIÇO ODONTOLÓGICO – PRESENÇA
DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que

foi demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021887-11.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Janaina Celia de Almeida

Agravada:
Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Janaina Celia de Almeida, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de indenização por dano material e moral ajuizada em face de Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda. (Odontocompany), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, sob alegação de que restou demonstrado os requisitos para concessão da tutela de urgência, narrando que contratou serviços odontológicos e que demonstra quais os tratamentos estão previstos na ficha odontológica, entre eles estão os 03 (três) canais: molar 36, 37 e 47.

Esclareceu que a clínica apenas realizou o canal em um dos dentes, e os outros dois estão abertos desde o ano de 2020, inclusive um dos dentes quebrou em 26.11.2021, bem como, não foi realizado nenhum outro procedimento contratado.

Salienta que o tratamento está pago, conforme a carta de quitação e que vem tentando incansavelmente que a requerida conclua seu tratamento, inclusive com reclamação perante o PROCON.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 112170964).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 113332485).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021887-11.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Janaina Celia de Almeida

Agravada:
Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Janaina Celia de Almeida
ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra o Centro Sorriso Clinica Odontológica Ltda. (Odontocompany), aduzindo que as partes firmaram contrato de prestação de serviço odontológico, contudo, realizou apenas o canal em um dos dentes, e os outros dois estão abertos desde o ano de 2020 in
clusive um dos dentes quebrou em 26.11.2021, bem como, não foi realizado nenhum outro procedimento contratado.

Salienta que o tratamento está pago, conforme a carta de quitação e que vem tentando incansavelmente que a requerida conclua seu tratamento, inclusive com reclamação perante o PROCON.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu a tutela de urgência.

Contra essa decisão insurge-se a agravante.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, pois, restou devidamente demonstrado pela autora, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque,
a agravante apresentou a ficha odontológica em que consta os procedimentos referente a “
ODC Canal de Molar” dos dentes 36, 37 e 47

(id. 67389058 - negritei)
,
bem como comprova o pagamento do tratamento no recibo de quitação “
paciente Janaina de Célia de Almeida já finalizou todos os pagamentos do contrato ODC referente a tratamentos odontológicos
” (id. 67389059).

Ademais,
o perigo de dano é da recorrente tendo em vista a interrupção do tratamento odontológico.

Este é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para que seja acolhido o pedido de tutela de urgência de continuidade no tratamento constante na ficha odontológica.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022